Tribunal: TJPA
Processo: 0801605-33.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801605-33.2018.8.14.0201

APELANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

APELADO: PAULO FRANCISCO GOUVEIA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ACOLHIMENTO – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – ATESTADO MÉDICO DA ADVOGADA – INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER NO PRAZO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-No presente caso, a ora recorrente se insurge contra sentença publicada no Diário de Justiça do dia 07/04/2021 (Edição nº 7115-2021). Nesse sentido, considerando a data inicial para fins de contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação, qual seja, dia 08/04/2021, tem-se que a data final ocorreu no dia 29/04/2021 (excluído o dia 21/04/2021 – feriado nacional de Tiradentes), entretanto, o presente recurso somente fora interposto no dia 30/04/2021 (ID Nº. 5374445), isto é, após o prazo final e, consequentemente, fora do prazo de 15 dias úteis, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC.

2-
Ademais, a doença relatada no atestado juntado aos autos (ID Nº. 5374449) não constitui motivo hábil para interrupção do prazo recursal, mormente considerando que não estava hospitalizada ou acometido de doença ou acidente grave, conforme verificado no documento acima citado. A doença não impedia sua atuação profissional de forma absoluta, principalmente quanto ao ato de substabelecimento que poderia ter sido concedido a outro advogado.

3-
Assim, não se evidencia o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que o impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Ressalta-se que o atestado médico não comprova que a advogada estava impossibilitada de substabelecer no prazo recursal, de modo que a circunstância ocorrida não configura justo motivo ou força maior a ensejar a prorrogação do prazo recursal.

4-
Nessa esteira de raciocínio, ausente nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar "a absoluta impossibilidade de a patrona da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato", a intempestividade do recurso emerge caracterizada, impondo-se o seu não conhecimento.

5- Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC, por não vislumbrar a litigância de má-fé da parte apelante e o caráter protelatório do recurso aventado.

6-Majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal do apelado consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

7-Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
FLY AÇAI DO PARA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
e apelado
PAULO FRANCISCO GOUVEIA DA COSTA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FLY AÇAI DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou parcialmente procedente
o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento dos débitos de prestação de aluguel de empilhadeiras no valor de R$ 77.250,00 (setenta e sete mil, e duzentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária pelo índice IGPM e mais juros de mora em 1% (hum por cento) ao mês com incidência sobre cada parcela do mês de locação vencida de agosto/2016 até novembro/2017 e nos meses subsequentes até o efetivo pagamento, condenando ainda a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelado PAULO FRANCISCO GOUVEIA DA COSTA.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando
ser proprietário de duas máquinas empilhadeiras com as seguintes características: I – Empilhadeira Alto propulsora, marca “Clark”, modelo “C30STD”, Chassi: P232L-0588-9663CNF CB1952, adquirida no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais); e II – Empilhadeira Alto propulsora, marca “Clark”, modelo “CMP30L”, Chassi: CMP23L-7226- 6872KF CB7440, adquirida no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo realizado o aluguel de tais máquinas a diversas empresas, a fim de obter renda e garantir retorno de seu investimento.

Aduziu q
ue no ano de 2013 realizou contrato de locação verbal das 2 empilhadeiras para a locatária requerida no valor mensal de R$ 2.000,00 reais por cada máquina, totalizando o valor de R$ 4.000,00 reais, conforme recibos anexados e email recebidos e planilha de débitos enviados pela funcionária da ré de nome Patrícia Costa.

Afirmou que no ano de 2016 houve um reajuste na mensalidade referente aos aluguéis das empilhadeiras, passando a ser de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada máquina, totalizando, dessa forma, o valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sustentou que desde o mês de agosto de 2016, a Requerida deixou de efetuar o pagamento parcial dos aluguéis, e que por diversas vezes contatou com a ré cobrando o pagamento do débito de aluguel em atraso e a devolução das máquinas, tendo enfrentado dificuldades financeiras uma vez que dependia do aluguel para sua subsistência e de sua família, e mesmo inadimplente a ré continuava na posse e usufruto dos equipamentos.

Informou que a requerida solicitou a diminuição do valor do aluguel para R$ 2.500,00 reais e que acabou aceitando por acreditar que receberia o valor dos alugueis em atraso, mas a ré não cumpriu com o pagamento, e somente no início de Dezembro/2017, houve a devolução e entrega das máquinas, tendo sido fornecida pela ré uma planilha dos débitos até o mês de Novembro /2017, com a promessa de que o valor seria pago até o dia 20 do mês de Dezembro/2017, segundo planilha anexada (Doc. 08), cujo valor total pendente de aluguel até o mês de 11/2017 totalizava R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento dos valores pendentes de aluguel das 2 máquinas no período de agosto /2016 até novembro/2017 que totalizam R$ 90.718,38 reais valore corrigido com aplicação de juros de 1% ao mês até 10.04.2018 acrescidos de juros e corrigido monetariamente; e a condenação da Ré nas custas judiciais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 5374443), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
FLAY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5374445), alegando, preliminarmente, nulidade de intimação do despacho saneador, ressaltando o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Impugna ainda, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita concedida ao autor da demanda ora apelado, aduzindo ser o mesmo empresário civil, dedicado ao ramo de fabricação de artefatos de cerâmica para uso em construções, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No mérito, ressalta que o autor, ora apelado, não demonstrou nenhum documento que comprovasse o dano por ele alegado, ressaltando que o requerente juntou apenas recibos produzidos de maneira unilateral.

Ressalta a insuficiência de provas que fundamentam a pretensão autoral, vez que apenas demonstram que a ora recorrente cumpriu com suas obrigações.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5374458), o apelado alega, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso, ressaltando que o mesmo fora protocolado apenas em 30/04/2021, isto é, após o fim do prazo recursal.

No mais, refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, bem como requerendo a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o Relatório

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da preliminar de intempestividade recursal suscitada pela parte apelada.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO:

Alega o apelado que o recurso interposto pela apelante é intempestivo, aduzindo para tanto que a Sentença fora publicada no DJ n.º 7115, do dia 07/04/2021, com início do prazo recursal ocorrido no dia 08/04/2021, e termo final para sua interposição ocorrido no dia 29/04/2021, entretanto, afirma o apelado que o Recurso fora protocolado apenas em 30/04/2021, ou seja, após o fim do prazo recursal.

Sustenta que embora a apelante sustente que estaria impossibilitada de exercer suas funções na data limite para a interposição do recurso, não houve a comprovação efetiva da impossibilidade para a realização do ato processual, afirmando não ter restado demonstrado a justa causa.

Analisando detidamente os autos, antes de adentrar na análise da preliminar propriamente dita, necessário se faz tecer breve comentário acerca de aparente irregularidade na representação da apelante.

Conforme se observa dos autos, no dia 06/08/2021 (ID Nº. 5374434), a patrona da apelante, Dra. Bethânia do Socorro Guimarães Bastos Cavaleiro de Macêdo, substabeleceu os poderes a ela outorgados ao causídico, Dr. Pedro Henrique Barata, tendo restado consignado no referido substabelecimento o termo “sem reservas”, o que em tese ensejaria o desligamento da referida advogada da representação lhe confiada, entretanto, pelo que se observa, a nobre causídica permaneceu e ainda permanece atuando nos presentes autos, tendo assinado, após o fato, não só a peça de alegações finais, mas também o próprio recurso em tela, o que se conclui que o termo “sem reservas”, constante no substabelecimento, não passou de um mero erro material, que pode ser sanado a qualquer momento.

Ressalta-se que na própria publicação da sentença constou o nome da referida causídica, o que ratifica ainda mais o entendimento de que não houve a saída da patrona do feito em questão.

Assim, a atuação da advogada da apelante no presente recurso mostra-se válida, faltando apenas a juntada de nova procuração da referida causídica, em razão do constante no substabelecimento, para regularizar o vício, nos termos do art. 76 do CPC.

Feito o devido esclarecimento, passa-se ao exame da preliminar de intempestividade.

No presente caso, a ora recorrente se insurge contra sentença publicada no Diário de Justiça do dia 07/04/2021 (Edição nº 7115-2021). Nesse sentido, considerando a data inicial para fins de contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação, qual seja, dia 08/04/2021, tem-se que a data final ocorreu no dia 29/04/2021 (excluído o dia 21/04/2021 – feriado nacional de Tiradentes), entretanto, o presente recurso somente fora interposto no dia 30/04/2021 (ID Nº. 5374445), isto é, após o prazo final e, consequentemente, fora do prazo de 15 dias úteis, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC.

Oportuno salientar que a advogada da apelante, para afastar a intempestividade recursal, alega que estaria impossibilitada de exercer suas funções na data de 29/04/2021, tendo acostado atestado médico (Id n.º 26221111) a fim de comprovar a suposta justa causa, decorrente de alegada força maior, e, assim, o cabimento do Recurso, nos moldes do art. 223, § 1.º e 2.º do CPC.

Ocorre que,
entende-se que a justa causa que possibilita a devolução de prazo, na hipótese de advogado que alega doença, só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer a outro advogado.

Sendo assim, para que se obstasse a prática do ato processual, seria necessária a comprovação cabal de que a advogada, estivesse impossibilitada inclusive de substabelecer o mandato a ela outorgado.

In casu
, observa-se que a doença relatada no atestado juntado aos autos (ID Nº. 5374449) não constitui motivo hábil para interrupção do prazo recursal, mormente considerando que não estava hospitalizada ou acometido de doença ou acidente grave, conforme verificado no documento acima citado. A doença (CID M50.1) não impedia sua atuação profissional de forma absoluta, principalmente quanto ao ato de substabelecimento que poderia ter sido concedido a outro advogado.

Assim, não se evidencia o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que o impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Ressalta-se que o atestado médico não comprova que a advogada estava impossibilitada de substabelecer no prazo recursal, de modo que a circunstância ocorrida não configura justo motivo ou força maior a ensejar a prorrogação do prazo recursal.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA.
A justa causa que possibilita a devolução de prazo, na hipótese do patrono que alega doença, só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer a outro advogado, o que no caso não ficou demonstrado (cirurgia odontológica), pelo que improcede a suspensão e devolução do prazo recursal, devendo ser mantido o despacho que denegou seguimento ao recurso ordinário por intempestividade.
(TRT-11 00001773220205110001, Relator: FRANCISCA RITA ALENCAR ALBUQUERQUE, 1ª Turma)

APELAÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIMENTO - INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO - ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO - INSUFICIENTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SUAS FUNÇÕES - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade - Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", o que, entretanto, não restou demonstrado nos autos.
(TJ-MG - AC: 10338150125296005 Itaúna, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

Inclusive, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA.
ATESTADO

MÉDICO
. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada na vigência do
CPC/2015
que não conhecera dos Embargos de Declaração, por intempestividade. II. Na forma da jurisprudência do STJ, firmada ainda sob a égide do
CPC/73
, "a alegação da agravante de que resta caracterizada a força maior, nos termos do art.
507
do
CPC
, apta a ensejar o afastamento da intempestividade de seu recurso, devido à doença grave de seu patrono, não se mostra suficiente para a devolução do prazo recursal. Isso porque, o fato de o
advogado
da parte se encontrar de
atestado

médico
não constitui, por si só, hipótese de justa causa. Ademais, não ficou comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato
" (STJ,
AgRg no AREsp 645.111/SP
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). Em igual sentido: STJ,
AgRg no AREsp 512.193/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; STJ,
AgRg no AREsp 658.428/RJ
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/03/2016. III.
Nessa linha, pacificou-se o entendimento de que a força maior, que possibilita a devolução do prazo recursal, somente será configurada quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato
(STJ,
AgRg no AREsp 202.402/SP
, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador Convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 04/09/2015;
AgRg no AREsp 682.574/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 17/06/2015). IV. Seguindo essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça, à luz do art.
1.004
do
CPC/2015
- cuja redação é idêntica à do art.
507
do
CPC/73
-, adotou igual entendimento, no sentido de que "a doença que acomete o
advogado
somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.485/SP
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020). No mesmo sentido: STJ,
AgInt no AREsp 1.221.052/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2018; AgInt nos EDcl no RCD no
AREsp 657.035/RJ
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/06/2018;
AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2019. [...] (AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 745.538/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021, sem grifos no original)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE
ATESTADO

MÉDICO
. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. [...] 3.
"Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o
advogado
juntar
atestado

médico
que comprove eventual problema de saúde. [...] 'A doença que acomete o
advogado
somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato
' (EDcl no AREsp nº 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014)" (
AgInt no AREsp n. 1.314.215/SP
, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (
EDcl no AgRg no AREsp 1789849/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021, grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
ATESTADO

MÉDICO
JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA REFERIDA PEÇA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE PARA EXERCER O OFÍCIO OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No presente caso, o
atestado
apresentado pelo
advogado
para justificar a interposição do agravo em recurso especial após o decurso do prazo legal não tem o condão de ilidir a intempestividade.
Inexistentes nos autos pedidos e respectiva decisão a respeito de suspensão do processo.2. Este Superior Tribunal tem entendido que, em casos de interposição de recurso após o transcurso do prazo legal em virtude de doença do
advogado
, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos. Precedentes.3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no AREsp 1628410/PB
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020, grifamos)

Nessa esteira de raciocínio, ausente nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar "a absoluta impossibilidade de a patrona da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato", a intempestividade do recurso emerge caracterizada, impondo-se o seu não conhecimento.

Ademais, a interposição do recurso fora do prazo previsto em lei, impede o conhecimento das questões trazidas para análise.

Ante ao exposto, acolho a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo apelado e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, posto que manifestamente inadmissível, diante de sua interposição fora do prazo legal disposto no art. 1.003, §5º do CPC. Em razão do não conhecimento do recurso, julga-se prejudicadas as demais matérias recursais.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC, por não vislumbrar a litigância de má-fé da parte apelante e o caráter protelatório do recurso aventado.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal do apelado consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 30/11/2021